Tribunal: STF
Processo: ARE 1538772
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. ART. 292, § 3º, CPC. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXAME MÉDICO. TENDINOPATIA. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, ‘O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes’. 2. No caso concreto, considerando que a procedência do pedido inicial apenas habilitará a parte autora a prosseguir nas demais etapas do concurso, não representando proveito econômico direto ou indireto ao candidato, inviável a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo. 3. Malgrado o exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal exija boa saúde física, não é razoável o ato administrativo que declara o candidato inapto para o exercício das atividades do cargo quando o laudo pericial judicial conclui que ele não padece de doença incapacitante e está apto para o exercício do cargo. 4. Apelação interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pelo Distrito Federal não provida no que tange à pretensão recursal para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e prejudicada quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios arbitrados na r. sentença. Unânime (doc. 136, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (doc. 155, p. 2).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



 



    Inicialmente, verifico que os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvida. II - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.468.343 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 29/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. IV - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. V - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. VI - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VII - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. VIII - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.154.022 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 20/3/2024 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2023).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, na legislação infraconstitucional aplicável e no edital do concurso público, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado foi considerado inapto para exercer o cargo, com base no item 13.10.2, ns. 108 e 111, do Edital n 1 – PCDF, que prevê entre as condições incapacitantes a ‘doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivo, incluindo tendinopatias em membros superiores e inferiores; 



    É incontroverso que para exercício do cargo pleiteado pelo Apelado é necessário ter boa saúde física, tendo em vista a natureza das atividades a serem desempenhadas no exercício das atividades policiais. 



    No entanto, no presente caso, o laudo pericial judicial concluiu que o Apelado não possui doença capaz de eliminá-lo do concurso pretendido, estando, portanto, totalmente apto para desempenhar as atividades de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 



    Com efeito, em resposta aos quesitos formulados pelo Autor, o Sr. Perito judicial destacou o seguinte(Id. 53130035): 



    [...]



    Portanto, a decisão da Junta médica de considerar o Apelado inapto fere o princípio da razoabilidade. A interpretação lógica a ser emprestada ao tema necessariamente deve guardar liame entre a enfermidade constatada e a incapacidade laboral do candidato, o que não ocorre quando se verifica que a condição incapacitante, em verdade, não existe. 



    Dessa forma, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impedir o Autor/Apelado de ter acesso ao cargo pretendido (Escrivão de Polícia da Polícia Civil do DF) quando a anamnese do paciente, realizada por médico especializado em ortopedia, conclui que é apto, do ponto de vista funcional, nos termos previstos no Edital do certame. 



    [...]



    Desse modo, deve ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que considerou o Autor inapto na avaliação médica e assegurou-lhe o direito de prosseguir nas demais fases do certame. 



    Por último, dou por prejudicado o recurso do Distrito Federal no que tange à pretensão para que sejam reduzidos os honorários advocatícios, tendo em vista o provimento parcial da Apelação interposta pelo CEBRASPE, na parte relativa à impugnação ao valor da causa, com repercussão no montante arbitrado a título de honorários de sucumbência” (doc. 136, pp. 12-15).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação das cláusulas do edital do certame, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.209.634 AgR/PI, Rel. Min Luiz Fux, DJe 18/9/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.239.290 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 3/2/2020).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. FRAUDE RECONHECIDA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no edital do concurso público, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 (ARE 1.201.331 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/06/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.200.804 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/11/2019).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator